Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc., Consoante disposto na decisão de ID 68300164, o caso em testilha se amolda ao regramento inserto no § 2o do art. 87 do CPC, de modo que os litisconsortes executados respondem, de forma solidária, pelo adimplemento da verba honorária cobrada e, também, pela multa processual, em observância ao disposto no art. 275 do CC. Nessa senda, o exequente poderá exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, e, se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Veja-se que o devedor que satisfizer a dívida por inteiro tem direito de regresso em relação aos demais coobrigados, de acordo com a previsão contida no art. 283 do CC. Visto isso, conquanto o exequente (DISTRITO FEDERAL) tenha realizado o parcelamento da obrigação em relação aos executados SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS, considerando o valor individualmente devido por cada um deles, pleiteando nas petições de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005 a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, quanto a tais executados, não se pode perder de vista que, à luz do art. 278 do CC, “qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes”. Na espécie, caso o restante da dívida seja adimplido (decotados os valores decorrentes do acordo celebrado com SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS), o deferimento do pedido de suspensão nos moldes supramencionados poderá acarretar prejuízo aos demais executados, que ficarão vinculados ao processo até que o parcelamento seja totalmente pago, ao fim de 60 (sessenta) meses. Além disso, eventual inadimplemento dos parcelamentos retromencionados poderá ensejar a quebra da expectativa de pagamento de possível(veis) executado(s) que tiverem pago sua quota-parte, uma vez que continuarão obrigados pela diferença faltante. Diante do quadro apresentado, em contemplação ao disposto no art. 278 do CC, intimem-se os demais executados para que se manifestem acerca do pedido de suspensão formulado nas petições de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005. Em relação à petição de ID 77500696, em razão do falecimento do executado TAKACHI MITO KURAMOTO e levando-se em consideração a Escritura Pública de Inventário e Partilha acostada no ID 77500700, necessária a realização da sucessão processual, mediante a habilitação dos respectivos herdeiros no feito, nos termos do art. 110 do CPC. Visto isso, determino a suspensão do feito em relação ao executado TAKACHI MITO KURAMOTO, em observância aos arts. 110, 313, §1o, e 689 do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que regularize tal situação e, na mesma oportunidade, esclareça o pedido de ID 78512722, considerando o disposto no art. 1.997 do CPC; que o inventário e a partilha foram realizados de maneira extrajudicial; e que eventual sobrepartilha extrajudicial dependerá da concordância dos herdeiros. Considerando o pedido constrição de ID 74036318 formulado pelo ente público, o pleito de 74419803 dos executados, no sentido de que a penhora seja realizada primeiramente quanto aos devedores que não realizaram o pagamento ou o parcelamento da sua quota-parte, e a anuência do exequente no ID 76816669, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que traga aos autos planilha atualizada do débito, abatidos os valores objeto dos parcelamentos realizados em relação a SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS. Prazo: 15(quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator